Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CONVERSÃO CONTRATUAL. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais objetivando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, com a restituição ao status quo ante, assim como a reparação por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Subsidiariamente, a conversão do contrato em empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve cerceamento de defesa pelo Juízo de origem, bem como se a contratação de cartão de crédito consignado efetuada entre as partes foi lícita e regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 425, VI, do CPC, estabelece que as reproduções digitalizadas possuem a mesma força probatória dos originais, desde que não haja alegação fundamentada de adulteração, o que não se verifica no presente caso.
3.1. A apelante limitou-se a afirmar genericamente a necessidade de perícia sobre o documento original, sem indicar qualquer indício de falsificação, manipulação ou rasura que justificasse a realização da prova pericial em outra base material.
3.2. É admitida a realização de perícia grafotécnica em cópia digitalizada do contrato questionado, desde que seja possível ao expert conferir a autenticidade da assinatura. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Nos termos do inciso III do art. 6o da do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
6. Ausente a alegada falha no dever de informação, e não comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, incabível a declaração de nulidade da relação jurídica derivada do contrato de cartão de crédito consignado, tampouco a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou à devolução dos valores descontados.
7. Não é cabível a conversão contratual para empréstimo consignado simples ao ser reconhecida a validade da contratação de cartão de crédito consignado, em razão do princípio do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o; CPC, arts. 373, 425 e 473; Lei no 13.172/2015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1978086, de relatoria do Desembargador Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível; STJ, Súmula no 297; Acórdão no 1849063 de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível; Acórdão no 1328905 de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível.